Tribunal: TJMT
Processo: 1031974-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031974-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO JORDAO NATACCI - CPF: 265.606.678-63 (ADVOGADO), AIR TRACTOR INC. - CNPJ: 05.722.589/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO JORDAO NATACCI - CPF: 265.606.678-63 (AGRAVANTE), Espólio de Alexandre Augustim registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA “ON LINE”. DETERMINAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE PERECIMENTO DOS BENS DEPOSITADOS. MATÉRIA NÃO PRECLUSA ANTE A NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO AOS TERMOS DA DECISÃO, BEM COMO COMO À OCASIÃO DOS FATOS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu penhora “on line” e determinou a parte Agravante como depositária fiel de bens (aeronaves)

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve ilegitimidade passiva dos agravantes; (ii) saber se persiste a responsabilidade do depositário fiel pelo perecimento dos bens; (iii) saber se há preclusão em relação à matéria litigiosa.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, ante a vinculação dos agravantes à condição de depositários dos bens.

4. O perecimento das aeronaves, “a priori”, não exime os agravantes da responsabilidade legal que decorre do encargo de depositário fiel, ainda que haja opinião da promotoria em sentido diverso, em outro feito, salientando-se que cabe ao Juízo “a quo” decidir a respeito, cabendo neste agravo limitar-se ao termos e à ocasião em que a decisão combatida foi exarada.

5. A análise de questões supervenientes, ligadas à recuperação judicial, compete inicialmente ao juízo universal da recuperação, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O depositário fiel responde pelo perecimento dos bens sob sua guarda, mesmo após alegada perda da posse direta, enquanto não houver deliberação expressa do juízo competente em sentido contrário. 2. A apreciação de matérias relativas à recuperação judicial deve ser feita, em primeiro lugar, pelo juízo universal da recuperação, sob pena de violação à competência funcional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUIZ GUSTAVO JORDÃO NATACCI
e
AIR TRACTOR INC.,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de Incidente nº 0002523-66.2018.8.11.0003 código 892074, referentes à Recuperação Judicial n. 0014639-12.2015.8.11.0003 de
ALEXANDRE AUGUSTIN
e
LOUIZE HONORATO DE FREITAS
(Agravados),
DEFERIU
o pedido de penhora on line do valor principal – R$ 1.900.000,00 (correspondente ao valor da aeronave) - determinando a inclusão da Air Tractor e do depositário fiel no polo passivo da lide, com os respectivos CPF e CNPJ e o valor supra apontado como "valor da causa" para ser possível a ordem no sistema, com o retorno dos autos na pasta própria.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, os Agravantes afirmam que “(...) a Air Tractor era credora, com garantia real, do recuperando e procedeu com a busca e apreensão, autorizada judicialmente, das aeronaves para quitar a dívida. Sendo que Luiz Gustavo Jordão Natacci foi depositário fiel na referida busca”; que “(...) Todavia, foi promovido um incidente referente à recuperação judicial para verificar a possível essencialidade dos bens, já apreendidos, na atividade empresarial dos Agravados. Assim, no incidente de nº 0002523-66.2018.8.11.0003, referente à recuperação judicial de nº 0014639-12.2015.8.11.0003, promovida por Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, foi declarada a essencialidade das aeronaves”; que “(...) foi ordenada a restituição das aeronaves à posse dos Agravados, o que foi procedido”.

Alegam que “(...) No dia 25/08/2021, foi procedido com a devolução de duas, das três aeronaves apreendidas, conforme determinado em r. decisão judicial. 11. Porém, conforme explicitado na petição em ID 8500289, a aeronave Marca PT-UUT, Fabricante: Neiva, Modelo BEM 202A, Série 20001040, precisou ser desmontada para manutenção, pois estava relacionada em acidentes, em virtude da quebra de suas asas. 12. Assim, a aeronave não foi anteriormente restituída por mero infortúnio”.

Dizem que “(...) Em 24/04/2024, o Fiel Depositário, ao se dirigir ao local para proceder mais uma vez com a tentativa de devolução, não localizou a aeronave, causando-lhe enorme preocupação, razão pela qual vem empreendendo todos os meios e esforços possíveis, ao seu alcance, para encontrar o bem. 14. Ato contínuo, o Recuperando informou ao Juízo que o Fiel Depositário estaria se esquivando da ordem judicial, razão pela qual fazia-se necessário o bloqueio do valor de R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), referente ao valor da multa estipulada e o suposto valor correspondente à aeronave. Em decisão proferida de ID 172181481, a Douta Magistrada a quo deferiu a penhora no valor de R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil - supostamente correspondente ao valor da aeronave) - determinando a inclusão da Air Tractor e do depositário fiel no polo passivo da lide, e postergou a apreciação do pedido de penhora no valor de mais R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil), correspondente à multa diária. 16. Por meio do sistema SISBAJUD foi realizado o bloqueio no valor de R$10.398,70 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e setenta reais) na conta do Depositário Fiel”.

Aduzem que o depositário fiel em nenhum momento descumpriu a decisão judicia; ao contrário, vem empreendendo esforções para proceder com a devolução da aeronave; que “(...) o Depositário Fiel é o responsável pela guarda e conservação do bem. Contudo, a jurisprudência reconhece que a responsabilidade pode ser mitigada ou até excluída em situações em que ele demonstra ter agido com boa-fé, sem culpa pelo extravio ou perda do bem. (...) Isso porque situações como furto, roubo, incêndio, enchentes e outros eventos imprevisíveis e inevitáveis são circunstâncias que podem configurar caso fortuito ou força maior, exonerando o Depositário da responsabilidade”.

Apontam que “(...) A boa-fé também se manifesta pela cooperação do Depositário com o juízo, informando o ocorrido de maneira tempestiva e transparente, como ocorreu in casu. 24. O Depositário viajou de avião de São Paulo/SP para a cidade de Palmas/TO, no dia 5 de outubro de 2024, percorreu mais de 400km de carro até a cidade de Redenção/PA, para realizar diligências a fim de encontrar o bem, tendo permanecido naquela Região, por exatos 28 dias”; que “(...) , o Depositário retornou para São Paulo, SP, somente no dia 02.11.2024, depois de ter percorrido mais de 3.000 km atrás do contêiner contendo as peças da Aeronave, ou, ao menos, informações sobre o seu paradeiro, sem sucesso. (...) Todavia, diante de impossibilidade de determinar a localização do contêiner contendo as peças da Aeronave, ou, ao menos, informações sobre o seu paradeiro, o Depositário decidiu comunicar o fato à Autoridade Policial Local, registrando o Boletim de Ocorrência nº 00277/2024.436916-7, em 31/10/2024, as 23:45:13, perante a Polícia Civil do Estado do Pará, devidamente chancelado pela Delegacia de Polícia Civil de Redenção/PA”.

Destacam que “(...) o Agravante (Depositário Fiel) sempre agiu com diligência e responsabilidade na guarda do bem, demonstrando seu comprometimento com o encargo”; que (...) o Agravante (Depositário Fiel) vem informando o estado da aeronave desde o dia 25/10/2019, em petição de ID 81440623, as fls.170, mencionando, inclusive, que os Agravados não forneceram a documentação apta a permitir que as aeronaves fossem operadas e gerassem recursos para a sua própria manutenção”.

Afirmam que “(...) e os Agravados aparentam estar empregando uma narrativa fictícia com o intuito de deslegitimar a imagem do Depositário Fiel, buscando atribuir a ele responsabilidade financeira que ultrapassa o valor da aeronave em questão. Tal estratégia não apenas carece de fundamentos factuais sólidos, mas também visa distorcer a realidade dos fatos, comprometendo a integridade do processo e a justa apreciação das responsabilidades envolvidas”.

Mencionam que “(...) a Lei Civil (Art. 642) estabelece que o depositário não responde pelos casos fortuitos e de força maior”.

Salientam que o valor do bem (aeronave) é unilateral, por meio de avaliação superficial, genérica e imprecisa, caracterizando excesso de penhora.

Destacam que “(...) o excesso de penhora ocorre quando a constrição judicial ultrapassa o valor do bem, violando o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil”; e que “(...) A jurisprudência é firme ao entender que se deve evitar constrições que imponham um ônus excessivo ou desproporcional”.

Ressaltam que o bloqueio dos valores da conta dos Agravantes é ilegal, eis que eles se destinam à sua subsistência, à luz do artigo 833 do CPC.

Frisa que “(...) está expressamente prevista a impenhorabilidade de valores que possuem natureza alimentar e destinam-se à subsistência da pessoa. Trata-se de uma norma cogente, de ordem pública, que impede qualquer ato executivo sobre rendimentos que garantem a dignidade da pessoa humana”; e que o valor bloqueado – de R$ 10.398,70 é irrisório para a satisfação do valor determinado”; que “(...) Permitir a penhora sobre valores destinados à subsistência do Agravante não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sendo desarrazoado comprometer sua subsistência para satisfazer eventuais “créditos” que não possuem natureza alimentar”.

Afirmam que “(...) a única Ação de Execução existente entre as partes é aquela movida por Air Tractor Inc. contra Alexandre Augustin e Outros, em trâmite perante a 16ª Vara Civil de Comarca de São Paulo, desde ano de 2011, relativo a débito inadimplido por mais de 13 anos. 74. Desta forma, uma vez que o procedimento INOMINADO, pois inexiste na legislação processual, está longe se configurar como Ação de Execução, a r. decisão agravada incorre em evidentes impropriedades ao se referir aos Agravados como EXEQUENTE, aos Agravantes como EXECUTADOS, ao utilizar-se de termos como penhora online e principal, e, principalmente, ao “determinar a inclusão da inclusão da Air Tractor e do depositário fiel no polo passivo da lide, com os respectivos CPF e CNPJ e o valor supra apontado como "valor da causa" para ser possível a ordem no sistema”; que “(...) O MM. Juízo a quo se utilizou de procedimentos específicos atinentes ao Processo de Execução com o fim de fazer “ser possível” o deferimento de requerimentos ilegais dos Agravados, em procedimento totalmente diverso daquele a que se destina. 76. Inexiste naqueles, qualquer título dotado de exigibilidade, liquidez e certeza que possa ser eventualmente “executado” da forma ali pretendida. 77. No mesmo sentido, a r. decisão recorrida é imprópria ao aduzir que os valores aleatória, unilateral e fictamente atribuídos pelos Agravados poderiam, de qualquer maneira, ser determinantes do montante correspondente ao valor da aeronave, para comportar acolhimento, conforme afirmado”; que “(...) a determinação da penhora ocorreu no incidente de uma recuperação judicial. Todavia, a via para o bloqueio de valores deveria ocorrer em uma ação autônoma. 79. Isso porque é necessário distinguir os instrumentos jurídicos utilizados. Trata-se, aqui, de um incidente que teve como objeto a declaração ou não da essencialidade dos bens apreendidos anteriormente”.

Alegam que “(...) No caso de responsabilização, em forma de pecúnia, do Depositário Fiel é necessário o ingresso com ação própria, não podendo responder nos autos do incidente em discussão”.

Alegando o preenchimento dos requisitos que justificam o deferimento liminar, requerem “(...) i. A concessão, de forma liminar, inaudita altera parte, da tutela de urgência para determinar suspenção e revogação do deferimento “do pedido de penhora online do valor principal – R$1.900.000,00 (correspondente ao valor da aeronave)” - determinando (a) a EXCLUSÃO definitiva da Air Tractor e do depositário fiel no polo passivo da lide, com os respectivos CPF e CNPJ, (b) a suspensão e revogação da medida de bloqueio da quantia indicada, via sistema SISBAJUD, de forma repetida (“teimosinha”), pelo prazo máximo permitido pelo aludido sistema, “in casu”, 30 dias; ii. A concessão, de forma liminar, inaudita altera parte, da tutela de urgência para determinar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, na quantia de R$10.398,70 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e setenta reais), na conta do depositário, determinando sua devolução imediata e transferência para o Depositário, por se tratar de verbas alimentares, além de se configurar numerário ínfimo, que deve ser imediatamente liberado”.

No mérito, pedem o “(...) integral PROVIMENTO, para determinar a reforma da r. decisão agravada, confirmando a suspenção e revogação do deferimento “do pedido de penhora online do valor principal – R$ 1.900.000,00 (correspondente ao valor da aeronave)” - determinando (a) a EXCLUSÃO definitiva da Air Tractor e do depositário fiel no polo passivo da lide, com os respectivos CPF e CNPJ, (b) a suspensão e revogação da medida de bloqueio da quantia indicada, via sistema SISBAJUD, de forma repetida (“teimosinha”), pelo prazo máximo permitido pelo aludido sistema, “in casu”, 30 dias; bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados, na quantia de R$ 10.398,70 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e setenta reais), na conta do depositário, determinando sua devolução imediata e transferência para o Depositário, por se tratar de verbas alimentares, além de se configurar numerário ínfimo, que deve ser imediatamente liberado, conforme determinação anterior do MM. Juízo”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do agravo, em razão de preclusão da questão, notadamente quanto “(...) ao prosseguimento do incidente para a restituição da aeronave ou do seu respectivo valor (sentença em fase de cumprimento); (ii) a multa diária fixada, sob pena de ofensa aos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil”. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

Em réplica, os Agravantes requerem o provimento do agravo, bem como a exclusão definitiva da AIR TRACTOR, em razão de sua ilegitimidade passiva “ad causam” e do depositário fiel no polo passivo da lide, em seus respectivos CPF e CNPJ. Pedem, ainda, “(...) (b) a suspensão e revogação da medida de bloqueio da quantia indicada, via sistema SISBAJUD, de forma repetida (“teimosinha”), pelo prazo máximo permitido pelo aludido sistema, “in casu”, 30 dias; bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados, na quantia de R$10.398,70 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e setenta reais), na conta do depositário, determinando sua devolução imediata e transferência para o Depositário”.

Por duas vezes, LUIZ GUSTAVO JORDÃO NATACCI e AIR TRACTOR INC. peticionam no agravo, requerendo, respectivamente, “(...) dignem-se a reconhecer definitiva e expressamente a patente extraconcursalidade do crédito dos Peticionários em face dos Recuperandos, a fim de que evitem a utilização do processo como instrumentalização para eximirem-se de cumprir com suas obrigações” e a juntada de manifestação do MP, em incidente, no qual menciona que “(...) O presente processo deveria tratar da essencialidade dos bens dos Recuperandos, mas diante do perecimento de duas aeronaves o incidente se desenvolveu com questões em relação às quais o Ministério Público entende que não poderiam ser resolvidas no Juízo da Recuperação Judicial”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DE AIR TRACTOR INC.

Não há falar em ilegitimidade passiva da AIR TRACTOR INC.

É fato a existência de liame jurídico entre a mencionada empresa e o objeto da lide, tendo em vista que atuou como depositária fiel do bem em questão (aeronave).

Assim, em razão do referido múnus (responsabilidade como fiel depositário) é pertinente que componha o polo passivo da demanda.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida.

V O T O – M É R I T O

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Incidente nº 0002523-66.2018.8.11.0003 código 892074, referentes à Recuperação Judicial n. 0014639-12.2015.8.11.0003, de
ALEXANDRE AUGUSTIN
e
LOUIZE HONORATO DE FREITAS
(Agravados),
DEFERIU
o pedido de penhora on line do valor principal – R$ 1.900.000,00 (correspondente ao valor da aeronave) - determinando a inclusão da Air Tractor e do depositário fiel no polo passivo da lide, com os respectivos CPF e CNPJ e o valor supra apontado como "valor da causa" para ser possível a ordem no sistema, com o retorno dos autos na pasta própria.

Pois bem.

Após a devida análise, reportando-me à ocasião em que a decisão foi exarada, e dentro dos limites de seus termos, a fim de que não haja afronta ao princípio da supressão de instância, verifica-se que não há equívoco perpetrado pelo Juízo “a quo”.

É que, efetivamente, ficou demonstrada a concursalidade dos bens em questão; havendo, inclusive, determinação de restituição da aeronave aos recuperandos; posterior descumprimento de decisão pelo depositário fiel, dando azo à penhora “on line”.

Isso está muito bem esclarecido pelo parecer ministerial:

“(...) no caso em apreço, não vislumbro fundamento plausível para acolhimento do pleito recorrente, uma vez que não há comprovação adequada, conforme bem analisado pelo magistrado “a quo”, motivo que peço vênia para transcrever parte da r. decisão, por comungar do mesmo entendimento.

“Isso porque já está evidente nos autos que Air Tractor e o depositário fiel estão descumprindo ordem judicial há grande tempo – em evidente ato de desdém ao pronunciamento processual.

Rememoro o já assentado na decisão proferida em Id. 165759447:

“(...)

O presente incidente trata-se de procedimento apenso ao processo de Recuperação Judicial ajuizado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO AUGUSTIN, e destina-se a tratar a questão da essencialidade das aeronaves de propriedade dos recuperandos, que haviam sido penhoradas pelos credores habilitados nos autos.

Infere-se do feito que este Juízo já declarou a essencialidade das aeronaves; já determinou a baixa das penhoras lançadas sobre as mesmas; bem como já ordenou a restituição das aeronaves à posse dos recuperandos.

Contudo, informam os recuperandos o descumprimento da decisão judicial, assim como a prática de reiterados atos atentatórios à dignidade da Justiça.

Os recursos da parte requerida já foram todos indeferidos e desprovidos - pendendo de cumprimento, então, da decisão que determinou a restituição da aeronave.

Este Juízo já determinou a expedição de ofício para a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) com ordem de restrição do uso da aeronave (Fabricante Neiva, modelo EMB-202A, prefixo PT-UUT, série 20001040, categoria de registro TPP), com o registro no livro da aeronave e nos certificados de matrícula; e a expedição de ofício para a ANAC e para o DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), para que informem os dados de deslocamento e a localização atual da aeronave. Em Id. 156786923 houve resposta – afirmando a ausência de dados sobre a localização da aeronave.

Em Id. 159027122 a ANAC informou que inseriu a ordem de restrição na aeronave.

(...)”

Ressalto que, após esta decisão, o Juízo teve a cautela de não deferir, de pronto, o pedido de penhora on line, formulado pela parte autora.

Foi determinada, então, a intimação da Air Tractor, para se manifestar sobre o pedido de penhora on line – que simplesmente quedou-se inerte.

O depositário fiel, igualmente intimado, apenas disse que está empreendendo esforços para localizar a aeronave - informações que, por certo, não merecem acolhimento.

Frente a esse cenário fático, tem-se que a solução a ser adotada no presente caso não pode ser outra, senão a realização da penhora on line – uma vez que a decisão judicial proferida (por este Juízo e pelo TJMT) está pendente de cumprimento e, embora já intimados inúmeras vezes, tanto Air Tractor como o depositário fiel não cumpriram o comando”.

Também me posiciono pela ausência de preclusão quanto à matéria, sobretudo porque se trata de matéria fática, envolvendo responsabilidades dos depositários fiéis, bem como efeitos referentes a tais responsabilidades, de modo que cabe ao Juízo “a quo”, em tempo e modo, a análise e decisão acerca da questão.

Com esse viés, não se impõe a preclusão e/ou perda de objeto, o fato de existir parecer ministerial no primeiro grau, em Impugnação de Crédito n. 0002523-66.2018.8.11.0003, envolvendo as partes que litigam neste agravo, bem como as aeronaves destacando que o MP opinou pela ausência de interesse de sua atuação, ante o perecimento das aeronaves, e opinião de que o depositário não poderia ser responsabilizado naquele incidente, diante de encargo assumido pelo Juízo de São Paulo:

“(...) O presente processo deveria tratar da essencialidade dos bens dos Recuperandos, mas diante do perecimento de duas aeronaves o incidente se desenvolveu com questões em relação às quais o Ministério Público entende que não poderiam ser resolvidas no Juízo da Recuperação Judicial”; e que “(...) após a constatação de que houve o perecimento de duas das aeronaves citadas acima é de salientar que o incidente já cumpriu a sua finalidade, pois o depositário infiel não poderia ser responsabilizado nesse incidente. O encargo foi assumido no Juízo da Comarca de São Paulo. Ademais, o juízo recuperatório possui "vis atractiva" restrita. Tal universalidade mitigada faz com que a força atrativa do juízo da recuperação judicial atraia e conheça apenas ações líquidas que possam afetar a revitalização da empresa em recuperação. Como é cediço, desde o ajuizamento do incidente no ano de 2016 até o ano de 2024, quando efetivamente foi confirmado o extravio da última aeronave pendente de restituição, os Recuperandos conseguiram dar prosseguimento às suas atividades, evidenciando que os aviões não eram essenciais”.

Registre-se, com o devido respeito, que se trata de opinião, a qual deve ser analisada pelo Juízo singular – Juízo da recuperação judicial.

Com esses apontamentos, em consonância com parecer ministerial neste agravo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025